Tribunal: STF
Processo: Rcl 41630
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 556. Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD). Observância ao regime de precatórios. Sociedade de economia mista. Serviço público de água e esgoto (art. 1º do Decreto-Lei nº 490/69). Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A orientação firmada na ADPF nº 556/RN relativamente ao regime de precatórios aplica-se à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD), sociedade de economia mista criada para prestar serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de obtenção de lucro.



    2. Agravo regimental não provido.